Tribunal: TJMT
Processo: 1007565-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007565-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO - CNPJ: 11.407.499/0001-72 (AGRAVANTE), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (AGRAVADO), CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (AGRAVADO), SOLANGE MARQUES ARAUJO MUNIZ - CPF: 570.552.899-04 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO QUE AFASTA A SUBMISSÃO DO BEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL – CONDIÇÃO DO CREDOR COMO DEPOSITÁRIO FIEL – DESNECESSIDADE – CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO ASSSEGURADA AO CREDOR – DECISÃO QUE CONDICIONOU A MEDIDA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O contrato firmado entre as partes possui cláusula de reserva de domínio, o qual, portanto, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

II - Não há como impor ao proprietário o depósito judicial do bem, mormente quando a decisão agravada ainda tenha condicionado a sua eficácia à prestação de caução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no 1009429-96.2022.811.0041, manejado em face de ADAIR CRISTÓVÃO DA ROCHA, CARLOS GONÇALVES MUNIZ e SOLANGE MARQUES ARAÚJO MUNIZ, autorizou a busca e apreensão do Trator Agrícola, marca John Deere, modelo 6125J, porém determinou que o veículo seja removido e mantido depositado com a parte autora, ora agravante.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o contrato entre as partes possui cláusula de reserva de domínio, razão pela qual, seria inexigível o depósito judicial do bem, objeto da lide.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Em suas contrarrazões, os agravados suscitaram preliminar de perda do objeto e, no mérito, pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II.VOTO
- PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, os agravados pugnaram pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda do objeto, sob o argumento de que a autora, ora agravante, aditou a petição inicial, pugnando pela resolução do contrato, bem como pela condenação dos demandados ao pagamento da multa contratual de 10% e devolução do Trator agrícola, ou ao pagamento do valor remanescente do contrato de compra e venda.

Além disso, informaram que, em período recente, ingressaram com pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido, o que, automaticamente, resulta na suspensão de todas as ações e execuções em curso.

Quanto aos pontos arguidos na preliminar suscitada, não assiste razão aos agravados.

Em relação ao aditamento realizado pela agravante, verifica-se dos autos, na origem, que tal pleito se deu justamente em razão da tentativa infrutífera de reaver o bem móvel, que os agravados, deliberadamente, se negam a entregar.

Ainda na expectativa de reaver o bem que lhe pertence, no id no 82983553, a autora manejou pedido no sentido de aplicar multa cominatória, no valor sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, como forma de dar efetividade à medida cautelar.

Por outros termos, o novel pedido requestado pela parte autora não esvazia em nada o pedido de tutela de urgência anteriormente deferido.

Adiante, o contrato firmado entre as partes possui cláusula de reserva de domínio, o qual, portanto, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Incidência dos enunciados contidos nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal à alegação de ofensa aos artigos 485, IV, VI, do CPC/15; 6o e 9o, da Lei 11.101/05.

2. Incorre no óbice contido na Súmula 7/STJ a pretensão voltada para aferir a existência de documentação suficiente para instruir a ação monitória.

3.
Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, os créditos decorrentes de contrato de compra e venda, com reserva de domínio, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Honorários de sucumbência recursal devidamente majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.687.591/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

Ademais, consoante se infere da atenta leitura da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados, no id no id no 134149151, o Juízo da Vara Recuperacional destacou o seguinte, quanto ao reconhecimento da essencialidade dos bens.

Contudo, como esse Juízo sempre registra nos processos recuperacionais que tramitam nesta Vara Regionalizada, a essencialidade dos bens deverá ser apreciada e decidida caso a caso, após a prévia manifestação do administrador judicial, que acompanhará com proximidade o desenvolvimento das atividades do recuperando e poderá discorrer, com precisão, acerca da essencialidade de cada um em específico, fornecendo seguros elementos para a formação da convicção acerca do tema
.

Com efeito, não há nos autos quaisquer informações que assegurem a este Juízo, que o bem, objeto do litígio, tenha sido reconhecido como essencial para o soerguimento da recuperanda, razão pela qual, não há que se falar em perda superveniente do objeto do recurso.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de perda do objeto, suscitada pelos agravados.

É como voto.

III. VOTO -
MÉRITO

No presente recurso, a agravante se insurge contra a decisão que, apesar de ter deferido o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do Trator Agrícola, marca John Deere, modelo 6125J, determinou que o bem seja removido e mantido depositado com a parte autora, ora agravante.

Segundo a agravante, o contrato firmado entre as partes possui cláusula de reserva de domínio, de modo que, a condição de proprietária do bem móvel, dispensa a sua nomeação como fiel depositária.

Na espécie, infere-se dos documentos apresentados nos autos, na origem, que a relação jurídica entre partes decorre de contrato de compra e venda com reserva de domínio (id no 79877378), tendo sido os demandados constituídos em mora por meio de protesto dos títulos inadimplidos (id no 79877379).

As informações mencionadas atestam o cumprimento das formalidades exigidas para alienção da propriedade, o que assegura ao vendedor, a sua condição de proprietário do bem até que o preço ajustado seja integralmente pago pelo comprador.

É que dispõe o artigo 521 e 525 do Código Civil:

Art. 521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago.

(...)

Art. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial.

Adiante, os artigos 526 e 527, estabelecem o seguinte:

Art. 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido;
ou poderá recuperar a posse da coisa vendida
.

Art. 527. Na segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador; e o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual.

Então, ainda mais agora, depois de assegurado o direito de busca e apreensão em razão da decisão liminar deferida, não há como impor ao proprietário o depósito judicial do bem, mormente quando a decisão agravada ainda tenha condicionado a sua eficácia à prestação de caução.

Diante desse cenário, deve ser reformada a decisão recorrida no ponto em que determinou que a autora mantivesse o bem como depositária.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condição da autora, ora agravante, de fiel depositária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022